Tribunal: TJMT
Processo: 1011029-46.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011029-46.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL CEZETE PEREIRA LEITE - CPF: 016.838.811-17 (APELANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL -

SERVIÇO DE TELEFONIA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO

-
PEDIDO DE MAJORAÇÃO - VALOR FIXADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NÃO ATENDE OS PROPÓSITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO - PUNITIVO DO INSTITUTO - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO -
QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO -

FIXAÇÃO COM BASE NA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

“A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta [...]. ” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DANIEL CEZETE PEREIRA LEITE
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Dano Moral (n. 1011029-46.2020.8.11.0002) movida em desfavor de
TIM S.A
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de: a) Declarar inexistente o débito objeto da presente ação, b) Condenar a reclamada a pagar ao requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizada pela INPC a partir desta data, bem como acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, condenou a empresa demandada ao pagamento das custas processuais, bem como, os honorários advocatícios que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a parte apelante recorre, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da possibilidade de majoração dos danos morais – observância do poderio econômico da apelada.

Requer, assim, o provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 209521365), pugnou pelo desprovimento do recurso e condenação em honorários advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DANIEL CEZETE PEREIRA LEITE
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Dano Moral (n. 1011029-46.2020.8.11.0002) movida em desfavor de
TIM S.A
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de: a) Declarar inexistente o débito objeto da presente ação, b) Condenar a reclamada a pagar ao requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizada pela INPC a partir desta data, bem como acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, condenou a empresa demandada ao pagamento das custas processuais, bem como, os honorários advocatícios que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

A ocorrência de danos morais é incontroversa, porquanto a empresa apelada não recorreu da sua condenação. Assim, passo à análise do
quantum
indenizatório, eis que a parte recorrente pugna pela sua majoração.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria, no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

No caso, o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra razoável e adequado para o caso em apreço, de modo que, devem ser sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

A indenização não deve ser fixada em valor irrisório, que não atenda ao propósito do desestimulo, e nem em valor exacerbado, que possa levar o ofensor à ruína, até porque, neste caso, a satisfação da indenização poderá não ocorrer ou ficar comprometida, razão pela qual, majoro o valor da indenização a título de dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Além disso, o valor ora fixado está ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 2. No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 3.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele majorado. (N.U 1008468-15.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ABALO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE REPARAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO ABAIXO DOS PARÂMETROS DO STJ E DESTE TRIBUNAL – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, é ônus do réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito, e o apontamento em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.
Não comporta redução e sim majoração o montante indenizatório fixado abaixo do que têm arbitrado o STJ e este Tribunal em situações análogas.
(N.U 1019949-69.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

De minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NULIDADE DA SENTENÇA – EXTRA PETITA – AFASTADA - NEGATIVA DE CONSUMO AFERIDO – TARIFA SOCIAL - ERRO DE CADASTRAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA/SÚMULA No 362/STJ - JUROS DE MORA/SÚMULA No 54/STJ - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA - PROVIDO. A sentença não se mostra extra petita quando o pedido é julgado em consonância com a causa de pedir. Configurado o ilícito no erro de cadastramento de consumidor de baixa renda na tarifa social e cobrança ilegal de serviço de natureza essencial, no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço, consubstanciado o dano moral.
O Dano Moral por inscrição irregular em cadastros de inadimplentes se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS), pois o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmulas no 54/STJ e a correção monetária do valor da indenização do dano moral, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ). A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (N.U 0003297-50.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)
(Destaquei)

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
reformo a sentença singular para o fim de majorar o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
.
Mantidos os demais termos do decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024